Tribunal: TJBA
Processo: 0535860-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0535860-60.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS DE POLICIAL DA RESERVA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O SERVIDOR NÃO DEMONSTROU A NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA NÃO USUFRUIR AS FÉRIAS. PRESUNÇÃO A FAVOR DO SERVIDOR. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por policial militar da reserva, DOMINGOS SÁVIO FRANÇA DIAS DE SOUZA, que pleiteia indenização referente a férias não usufruídas durante sua atividade. O Estado da Bahia contestou, alegando que a indenização só seria devida se comprovada a necessidade do serviço como causa da não fruição. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por ausência de demonstração do motivo da não concessão das férias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na necessidade ou não de o servidor comprovar que a ausência de fruição das férias foi motivada por imperiosa necessidade do serviço, como condição para o recebimento da indenização. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria do servidor impossibilita o gozo das férias, o que impõe sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que, nos casos de inatividade, é prescindível a demonstração da necessidade do serviço para fins indenizatórios, sendo que a não fruição do direito presume-se em favor do servidor, competindo à Administração comprovar o contrário. 5. O artigo 140, § 5º, da Lei nº 7.990/2001 prevê expressamente a indenização em caso de impossibilidade do gozo de férias. 6. Restou comprovado nos autos que o autor não usufruiu os períodos de férias indicados, não havendo nos autos qualquer prova de que a frustração do direito ocorreu por culpa do servidor. 7. A aplicação dos consectários legais deve observar as diretrizes da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O policial militar inativo faz jus à indenização por férias não gozadas, independentemente de comprovação da necessidade do serviço. 2. A não fruição do direito presume-se em favor do servidor, competindo à Administração comprovar o contrário." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º; Lei nº 7.990/2001, art. 140, § 5º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721.001-RG; STJ, RMS 36.829/MS; REsp 719401/SP; Tema 810/STF; Tema 905/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0535860-60.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO FRANCA DIAS DE SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .